Tribunal: TJDFT
Processo: 0000906-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUTADA REPRESENTADA EM JUÍZO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes e aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte requerente.
2. O fato de a parte se encontrar representada em Juízo por Núcleo de Prática Jurídica, não impõe necessariamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não há como ser presumida a hipossuficiência financeira.
3. No caso em apreço, não merece censura a r. sentença, em relação ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da executada, quanto à impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.